Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727697-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADALBERTO ANTONIO VENTURA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704705-08.2022.8.07.0018), em que litiga com ADALBERTO ANTÔNIO VENTURA (exequente), acolheu em parte a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, fixando os índices de correção monetária e juros de mora para a elaboração dos cálculos (ID 129634888, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38465638), o agravante afirma que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, pois a condenação foi limitada ao período anterior à impetração do MS 7.253/97. Alega que o índice de correção monetária correto é a TR, destacando a existência de precedente anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 e alegando que houve equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado. Destaca as ADIs 4.357 e 4.425 e a Lei no 11.960/09, aduzindo que deve ser observado o Tema Repetitivo no 905, do STJ, bem como o Tema de Repercussão Geral no 733. Defende a necessidade de suspensão do processo para que se aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.170. Alega que caso não seja acolhido o pedido para que aguarde o julgamento do Tema 1.170, a decisão merece ser reformada, pois está incorreta quanto a base de cálculo para a incidência da SELIC, por entender ser vedada a incidência de correção monetária sobre outra correção monetária. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. No que tange à necessidade de suspensão do processo, em razão da admissão do tema Tema 1.170, observo que não houve determinação de suspensão dos processos para as instâncias ordinárias, devendo, portanto, prosseguir normalmente o feito. Por outro lado, quanto aos índices de correção, é de se observar que a questão é controversa, mas, no âmbito da 6a Turma Cível, tem prevalecido o entendimento no sentido da aplicação da tese fixada no tema 810/STF em hipóteses como a vertente. Confira-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. (Acórdão 1425440, 07000115020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) Assim, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Por fim, registre-se que a alegação de que devem ser excluídas as parcelas posteriores a 27/04/1997, pois a condenação foi limitada ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, não foi suscitada perante o juízo de origem, afigurando-se como inovação recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Em tempo, manifeste-se o agravante, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, sobre a admissibilidade do recurso quanto à alegação de inexistência de título judicial. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator